Tribunal: TJPA
Processo: 0000605-30.2013.8.14.0064
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000605-30.2013.8.14.0064

RECORRENTE: MILTON CARDOSO RAMOS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO CONSUMADO. ART.121, § 2º, IV, DO CP. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANTIDA. A FASE DE PRONÚNCIA REQUER SOMENTE O CONVENCIMENTO DA PROVA DE MATERIALIDADE DO DELITO E DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. APLICA-SE O PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
. COMPETE AO CONSELHO DE SENTENÇA UM EXAME MAIS APURADO DO LASTRO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Segunda Turma de Direito Penal, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.
Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
MILTON CARDOSO RAMOS
, em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Viseu-PA, que o pronunciou nas sanções do artigo
121, § 2º, incisos I
V, do Código Penal (Num. 21162555 - Págs. 1-3), cometido em face da vítima José Getúlio Ribeiro da Costa, em consequência, para submetê-lo a julgamento perante o Tribunal do Júri.

A materialidade do delito restou comprovada (Num. 21162515 - Pág. 17).

Contrariado com a sentença de pronúncia, o acusado recorreu requerendo a reforma da sentença, a fim de que seja impronunciado, devido a alegada fragilidade do caderno probatório referente a autoria do crime (Num. 21162626 - Págs. 1-6).

Contrarrazões pugna pela manutenção da sentença de pronúncia (Num. 21162633 - Págs. 1-4).

Decisão mantida pelo juízo
a quo
(Num. 21162635 - Pág. 1).

A d. Procuradoria de Justiça opinou pelo improvimento do recurso (Id

Num. 23245363 - Págs. 1-5).

É o relatório do necessário.

Sem revisão, conforme art. 610, CPP.

VOTO

Conheço do Recurso em Sentido Estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal. Desse modo, passo a análise do mérito propriamente dito, conforme vejamos.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular. Em se tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

Assim, a pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória, bastando a existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual.

Sendo assim, uma vez presentes os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria, pelo que afasto a pretensão de aplicação, nesta fase, do princípio
in dubio pro reo
.

Depreende-se da leitura dos autos que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Vê-se que
in casu
, a materialidade restou demonstrada diante do Num. 21162515 - Pág. 17.

Nas razões recursais, o recorrente aduz que há debilidade no acervo probatório que imputa autoria do delito ao recorrente, pugnando a reforma da sentença para que seja impronunciado.

Entretanto, as provas colhidas na fase do juízo de culpa (
judicium accusatione
), demonstram manifesta incerteza quanto a ausência de autoria do recorrente.

Observa-se os indícios de autoria restam demonstrados. Nomeadamente pela prova produzida, em juízo, pela testemunha ocular sra. Maria Cezarina Mendes (Num.21162570-02m055seg),
in verbis
:

“
Eu tinha me separado do Milton; (...) porque ele me judiava, morava com ele, mas separei dele, do Milton Cardoso Ramos, ele batia em mim, ainda tenho a marca aqui
; (...)
aí eu fui e disse para ele, não dá mais não, mas ele não aceitou a separação; (...) aí passei a viver com essa pessoa, o Getúlio
, (...)
ele tentou também me matar tive que corre
r
; (...)
o
Milton invadiu a casa, atacou o Getúlio quando tava deitado, não dava para reagir e estava desarmada; o Milton entrou com um facão na mão
; o advogado de defesa perguntou, quando ele cortou o Getúlio, a senhora estava na rede? Respondeu:
que quando ele cortou estava na rede
.” Grifo nosso.

Corrobora a confissão colhida em sede policial, nos seguintes termos:

(...)“
Que foi então a sobrinha da sua companheirão informou que Maria Cezarina estaria na casa do Zé, e que provavelmente estaria em colóquios amorosos e ato contínuo o interrogado baixou-se uma ira,
apanhou o terçado e dirigiu-se até a casa do Zé, e ao chegar próximo ouviu alguns murmúrios e estavam dentro da rede sem roupas fazendo sexo, foi então que o depoente empunhou o terçado investiu contra a vítima, passando a golpeá-lo

seguidamente” (...)

Grifo nosso.

Destarte, diante da existência da materialidade e de indícios de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ressalto que nesta fase processual de pronúncia, se opera o princípio
in dúbio pro societate
, deixando quaisquer dúvidas para serem dirimidas pelo Conselho de Sentença. Eis o entendimento jurisprudencial:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. RECORRENTE PRONUNCIADO COMO INCURSO NO ART. 121, § 2º, II, DO CP. HOMICÍDIO QUALIFICADO POR MOTIVO FÚTIL. 1) IMPRONÚNCIA POR INSUFICIÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA – IMPOSSIBILIDADE – suficiência dos indícios de autoria e materialidade delitiva para pronúncia do réu, havendo nos autos o exame cadavérico de fls.114/116, bem como pela prova oral carreada, com pluralidade de testemunhas oculares do delito narrando que, após uma briga entre diversos indivíduos, a vítima tentou fugir, tropeçou e caiu, sendo então atingida com golpes de arma branca tipo faca pelo recorrente (...) (TJ-PA - RECURSO EM SENTIDO ESTRITO: 0810171-50.2022.8.14.0000, Relator: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Data de Julgamento: 06/02/2023, 2ª Turma de Direito Penal)

“(...) 1.
Considerando que a sentença de pronúncia se baseia em juízo de suspeita e não de certeza, a presença de indícios de autoria e prova da materialidade impõem a submissão do réu a Júri Popular
. 2. Diante das circunstâncias indiciárias do crime, apuradas na instrução criminal, as qualificadoras (art. 121, § 2º, I, III e IV, do CP) foram reveladas suficientes, nesta fase processual, para autorizar a submissão do acusado a Júri Popular sob essa acusação, devendo ser dirimidas as dúvidas existentes pelo Conselho de Sentença. 3. Recurso conhecido e improvido, à unanimidade. (11998121, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-11-21, publicado em 2022-12-01). (destaquei)

Dessarte, a apreciação dessa matéria deverá ser submetida ao Conselho de Sentença, pois, no caso, por ora, há indicativos suficientes no sentido de que a conduta do recorrente se enquadrou, de fato, no tipo penal do homicídio consumado.

Ante o exposto, conheço do Recurso em Sentido Estrito interposto e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação alhures, mantendo
in totum
a decisão recorrida.

É o voto.

Belém, 21/02/2025